Tribunal: STF
Processo: MS 40875
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo espólio de Angelina Maria Lobato da Silva contra ato jurisdicional praticado por autoridade integrante do Superior Tribunal de Justiça, o e. Ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro, no bojo de Agravo em Recurso Especial nº  3.083.191/SP, objetivando a concessão da ordem para

“(f.1) declarar a nulidade da decisão monocrática proferida pelo Ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro nos autos da TutPrv no AREsp 3.083.191/SP, em 26/03/2026; (f.2) determinar ao Superior Tribunal de Justiça que reconheça a prejudicialidade externa configurada entre o Inquérito Policial n.º 2.393.100/2025 e o processo de imissão na posse da Quadra n.º 40 (proc. n.º 1002052-39.2024.8.26.0477), suspendendo o feito cível nos termos dos arts. 315 e 313, V, "b", e §4.º, do CPC, pelo prazo máximo de um ano, até que se pronuncie a Justiça Criminal sobre a autenticidade do laudo topográfico objeto de investigação; 
g) Subsidiariamente, caso não acolhida a tese principal, que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que proceda a nova apreciação do pedido de tutela provisória no AREsp 3.083.191/SP, com expressa análise dos arts. 315 e 313, V, "b", e §4.º, do CPC, bem como da vedação constitucional à prova ilícita, nos termos do art. 5.º, LVI, da Constituição Federal;” (e-doc. 1, fl. 16). 

É o relato do necessário. Fundamento e Decido.
Bem examinados os autos, verifico que o presente writ não ultrapassa a barreira do conhecimento. Isso porque, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, 

“o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 

Nota-se que, no rol taxativo dos casos subsumidos constitucionalmente à competência originária do STF, não se inclui a atribuição para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança em que figure como autoridade impetrada Ministro integrante de outro Tribunal. 
A matéria não admite discussão mínima, por tratar-se de regra de competência constitucional expressa, que não possibilita interpretação extensiva. 
Cumpre rememorar também o teor da Súmula nº 624 deste Tribunal, in verbis:

 “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais.” (grifou-se). 

No mesmo sentido, é o firme entendimento desta Corte, do qual são exemplos os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR RECURSO OU CORREIÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267/STF E 268/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS nº 35.962-AgR/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/09/19 - grifei).

“Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão singular de não conhecimento do mandamus. Suposto ato coator praticado pela Presidente do STJ. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime estrito (art. 102, I, d e r, da CF/88). Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento do mandado de segurança. Remessa dos autos ao órgão competente. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento. 1. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102,  I, da Constituição Federal. No tocante a mandado de segurança, a competência originária do Supremo Tribunal Federal é fixada em razão da autoridade impetrada. Precedentes. 2. O ato tido como coator no presente mandamus não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas nas alíneas d e r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. Incompetência da Corte para o presente mandado de segurança. Encaminhamento dos autos ao STJ para proceder como entender de direito. Precedentes. 3. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento.” (MS nº 35.567-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/05/18 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA ATO DE OUTRO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DO STF.  SÚMULA 624. AGRAVO NÃO PROVIDO. I – Não é da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, d, da Carta Magna, processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos de outros Tribunais. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 31.913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/14 - grifei). 

Forçoso reconhecer, portanto, a incompetência manifesta do STF para o processamento deste mandamus, porquanto impetrado contra ato emanado de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
Ante o exposto, não conheço da presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF).  Por conseguinte, fica prejudicada a análise do pedido liminar. 
Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, para a apreciação que entender de direito. 
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente